Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-85.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711721-85.2018.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Francisca das Chagas Alves Fabiano Liliane Feitosa de Araújo Apeladas: Francisca das Chagas Alves Fabiano Liliane Feitosa de Araújo D e s p a c h o Manifeste-se a apelante Liliane Feitosa de Araújo, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da alegada inovação recursal suscitada em contrarrazões (fls. 2-4, Id. 14090234), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator